Tribunal: TJPA
Processo: 0002763-70.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002763-70.2012.8.14.0039

EMBARGANTE: ANTONIO CLEUDINADO NUNES DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO. Em que pesem os argumentos recursais não há qualquer reparo a ser realizado, nem omissão a ser sanada, as quais foram exaustivamente analisadas quando da análise do mérito do recurso de apelação.
O
ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, não havendo qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência. EMBARGOS CONHECIDOS E NO MÉRITO REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antônio Cleudiano Nunes da Costa
, impugnando o r. Acórdão nº 11116679, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal e publicado no DJe de 30/09/2020, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Em suas razões recursais, o embargante pleiteia o acolhimento do presente recurso, apontando omissão no acordão, que laborou em erro ao não aplicar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer, por conseguinte, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de esclarecer os pontos indicados, modificando a decisão guerreada no sentido de aplicar a

causa de diminuição sura (ID 11400483), ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, momento em que foi apresentado parecer do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela rejeição dos presentes embargos de declaração (ID 11650397).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

De acordo com o embargante, houve omissão no Acordão vergastado, que laborou em erro ao não aplicar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso, veja-se trecho do julgado:

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no caput e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz jus o apelante ao benefício da diminuição da pena, pois para obtenção é necessário que preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que a quantidade expressiva de droga encontrada de 547g (quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, quase meio quilo de material entorpecente, inibem a aplicação do referido benefício, conforme bem delineado na sentença condenatória, verbis:

“Entendo que não é cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois apesar do réu ser primário, ter bons antecedentes e não haver prova nos autos de que este se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, a quantidade da droga encontrada é superior ao parâmetro que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores, qual seja 25 (vinte e cinco) gramas ou o cultivo de até seis plantas fêmeas.”

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...] II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

No que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos, entendo não prosperar diante da ausência de alteração substancial da pena.

Como se verifica no trecho supratranscrito, tema contido no presente Acórdão foi enfrentado de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade e não merecendo retoques.

Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, não havendo qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1287019 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Inexistem vícios na decisão colegiada a legitimar o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento. 2. Os pontos controvertidos apontados pelos embargantes inexistem, pois as razões de convencimento exaradas no voto foram claras e objetivas, tornando-se óbvio que o objetivo dos recursos é rediscutir matéria já decidida. 3. Recursos conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E REJEITÁ-LOS. (12098283, 12098283, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, publicado em 2022-12-07)

Assim, totalmente insubsistente a alegação suscitada, pois como se percebe com clareza, o ponto indicado foi examinado por esta E. Turma, não havendo qualquer omissão a ser sanada, razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial conheço dos embargos de declaração opostos, mas os rejeito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023